Tribunal: STF
Processo: MI 5187
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. RE 843.112-RG – Tema 624. EDIÇÃO DAS LEIS NºS 10.331/2001 E 10.697/2003. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO ART. 37, X, DA CF. ALEGADA INEFETIVIDADE OU LIMITAÇÃO DA NORMA LEGAL. INVIABILIDADE DO MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Para que a demanda possa ser apreciada em sede de mandado de injunção, é essencial que haja: i) omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) inviabilização do direito da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora. Não demonstrado por meio de prova inequívoca o preenchimento destas condições ou pressupostos constitutivos, resta obstado o prosseguimento da ação. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.